Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto por magistrado aposentado, pleiteando o reconhecimento e a conversão em pecúnia de saldo de licença-prêmio não usufruído.
2. Decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido, fundamentada na inexistência de amparo legal para a conversão em pecúnia de períodos anteriores à publicação da Lei Complementar n. 75/1993.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas está prescrita; e (ii) se é possível considerar períodos aquisitivos anteriores à vigência da Lei Complementar n. 75/1993 para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização de licença-prêmio por tempo de serviço, aos magistrados, surgiu com a Resolução 528 do CNJ, de 20/10/2023, e a Resolução 12 deste Tribunal, de 21/11/2023, resoluções que, com base na simetria, disciplinaram a aplicação, aos membros da Magistratura, dos mesmos direitos assegurados aos membros do Ministério Público Federal pela LC 75/93, entre os quais a licença-prêmio por tempo de serviço, prevista no art. 222, III, dessa lei. O prazo prescricional tem início com a edição da Resolução 528 do CNJ, em 20/10/2023. Vencido o Relator no ponto. Maioria.
5. A Lei Complementar n. 75/1993 não autorizou expressamente a averbação de quinquênios anteriores à sua vigência para o cômputo de quinquênios aquisitivos. Períodos anteriores a esta data não encontram respaldo legal para conversão em pecúnia, conforme interpretação dos preceitos normativos e jurisprudência correlata.
6. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/1988), sendo vedado criar ou ampliar direitos sem expressa previsão normativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Rejeitada a prescrição, por maioria. Recurso administrativo não provido, maioria.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída para magistrado do TJDFT tem início com a edição da Resolução 528 do CNJ, em 20/10/2023.
2. Os períodos aquisitivos de licença-prêmio anteriores à vigência da Lei Complementar n. 75/1993 não podem ser convertidos em pecúnia, por ausência de previsão legal.